Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. VALOR APURADO EM PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS DECIDAS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA REGULAR E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. O recurso não comporta conhecimento quanto à impugnação sobre a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores pendentes de pagamento aos agravados, sustentada sob alegação de ofensa ao Tema de Recursos Repetitivos no 887.
2.1. A incidência de juros de mora no caso dos autos, apurado desde a citação na fase de conhecimento até o efetivo pagamento da dívida, é matéria preclusa, resolvida de forma definitiva no julgamento do Agravo de Instrumento no 073005-26.8.2020.8.07.0000.
3. Também não comporta acolhimento a alegação de que não poderia ser aplicado na hipótese dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 677, de modo a impor a incidência de encargos de mora sobre os valores depositados para garantia do Juízo, sustentada pelo agravante sob o argumento de que não houve o trânsito em julgado do tema repetitivo definido pelo Superior Tribunal de Justiça.
3.1. A incidência desses encargos e a aplicação do referido precedente qualificado, que nortearam o laudo pericial homologado pela decisão agravada, também representa matéria preclusa, resolvida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722936-06.2023.8.07.0000.
4. O art. 480 do CPC concede ao juízo a faculdade de determinar a realização de nova perícia, de ofício ou mediante requerimento da parte, quando entender que a matéria controvertida não está suficientemente elucidada.
4.1. No caso dos autos, não se verifica sequer a indicação de erro de cálculo por parte do agravante, tratando-se de perícia pouco complexa, que se limitou a proceder a indecência de encargos de mora sobre as diferenças apurados ao longo do processo.
4.2. As partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial e a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos, de acordo com os parâmetros dispostos nas decisões proferidas no processo, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados pelo expert.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.